Tribunal: TJSP
Processo: 0013997-09.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO e LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Recurso do Ministério Público: Majoração das basilares em razão das circunstâncias e consequências dos crimes, inclusive pelo fato de ter sido a residência palco dos episódios criminosos; Reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do CP.
2. Apelo defensivo: preliminarmente, pleiteia a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO e LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Recurso do Ministério Público: Majoração das basilares em razão das circunstâncias e consequências dos crimes, inclusive pelo fato de ter sido a residência palco dos episódios criminosos; Reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do CP.
2. Apelo defensivo: preliminarmente, pleiteia a nulidade do julgamento por deficiência da Defesa técnica. Defensor anterior que, por meio de embargos de declaração, comunicou ao Juízo nulidade da sentença, que, por erro, considerou o privilégio da violenta emoção, o que não foi reconhecido pelo Conselho de Sentença. Falha que poderia ter sido denunciada por qualquer das partes ou, ao menos, reconhecida de ofício pelo Magistrado, o que, de forma alguma, compromete o veredito dos Senhores Jurados, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Nulidade do julgamento inexistente. Preliminar rejeitada. No mérito, a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal; reconhecimento da desistência voluntária, assim como do privilégio, afirmando estarem presentes a injusta provocação e violenta emoção; afastamento da futilidade. Inocorrência de nulidade.
3. Mérito. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não ocorrência. Soberania da decisão dos jurados mantida. Veredicto que opta por uma das versões existentes nos autos e que se mostra em consonância com o contexto probatório. Inviabilidade no reconhecimento da desistência voluntária e do privilégio. Motivo fútil configurado. Condenação mantida.
4. Dosimetria da pena: Majoradas as basilares em razão das circunstâncias e consequências dos crimes; Reconhecimento e aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", CP. Preservado o modelo prisional fechado para o cumprimento da pena referente ao homicídio tentado e abrandado para o semiaberto para o cumprimento da pena detentiva referente ao delito de lesões corporais.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.